Tribunal: TJDFT
Processo: 0001463-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. INTIMAÇÃO FRUSTRADA. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR ESTAR PRESO. REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA. NULIDADE DE SENTENÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela réu em face da sentença que o condenou pela conduta descrita no art. 331 do Código Penal - CP (Crime de Desacato) a uma pena privativa de liberdade de 7(sete) meses de detenção a ser iniciada no regime semiaberto.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento e preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais) (ID 54497624). Contrarrazões e parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do recurso (IDs. 54497626 e 54956515).
3. Preliminar arguida de ofício de nulidade de sentença por decretação indevida de revelia. No presente caso, houve violação ao princípio da ampla defesa, na vertente autodefesa, garantia constitucional, razão pela qual se trata de nulidade absoluta, a qual não preclui e pode ser reconhecida de ofício.
4. O réu foi devidamente citado quando estava recolhido no Complexo Penitenciário da Papuda (por outro processo), ID. 54497578. Apesar disso, não foi intimado para audiência de instrução e julgamento por não ter sido localizado nos endereços residenciais em 12, 13 e 15/05/2023(IDs. 54497598 e 54497596), razão pela qual foi decretada a revelia na audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/05/2023 (ID. 54497600).
5. Em consulta ao sistema SIAPEN (Prisão do Distrito Federal), conforme prontuário no ID. 56628249, e em consulta aos sistemas deste Tribunal, verifica-se que o réu estava preso durante o período de 11/05/2023 a 01/12/2023, tendo em vista os autos de Prisão Preventiva n. 0708374-68.2023.8.07.0007, correlatos a Ação Penal n. 0711345-26.2023.8.07.0007 do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga.
6. Logo, constata-se que a ausência de localização do réu ocorreu pois ele estava preso diante de decisão em outra ação penal, sendo que a prisão se estendeu durante a instrução da ação penal ora analisada.
7. Antes da decretação da revelia, cabe ao Juiz por precaução, colher informações a respeito do réu, diligenciando acerca do seu paradeiro, quando o mesmo não é encontrado no endereço constante dos autos, sobretudo considerando que, no momento da citação, havia a informação de que ele estava preso.
8. Dessa forma, não encontrado o réu no endereço constante dos autos, deve o Juiz Criminal verificar se o mesmo réu não se encontra custodiado pelo Estado em algum estabelecimento prisional para, em caso positivo, requisitá-lo para os atos processuais. Acórdão 648454, 20100210004233APJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, , Relator Designado: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 30/10/2012, publicado no DJE: 29/1/2013. Pág.: 246. O réu, estando preso, deve ser conduzido para comparecer à audiência de instrução e julgamento, sendo vedada sua decretação de revelia; ademais, o não comparecimento do acusado se deu por motivos alheios às suas forças. Não se pode imputar ao acusado o ônus da revelia eis que o mesmo encontrava-se sob a custódia estatal.
9. Comprovado que a ausência do réu à audiência de instrução e julgamento ocorreu em razão de se encontrar preso, deve ser afastada a revelia e cassada a sentença, retornando os autos ao Juízo a quo para regular processamento a partir da audiência de recebimento da denúncia, com prévia análise dos requisitos da Lei 9099, refazendo-se todos os atos processuais inclusive dos registrados na ata da audiência referida.
10. RECURSO CONHECIDO. ACOLHIDA PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NULIDADE DE SENTENÇA. Sentença cassada em razão da indevida decretação da revelia na audiência de instrução e julgamento realizada em 17/05/2023 (ID. 54497600, ID de origem 159004475), de modo a ensejar sua nulidade e dos atos subsequentes, com base no art. 573, §1o do CPP. Sem condenação em custas e honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.